Tribunal: TJES
Processo: 5003638-46.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003638-46.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ELAINE APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003638-46.2023.8.08.0035
Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA.
Recorrida: ELAINE APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER/RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR ADQUIRIDO SEM CARREGADOR. SUPOSTA VENDA CASADA. (1). TESE AUTORAL.
RELATA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU NA DATA 28/04/2022, UM APARELHO CELULAR FABRICADO PELA APPLE, TODAVIA, O CITADO BEM SOMENTE VEIO ACOMPANHADO DO CABO USB-C, SEM O ADAPTADOR “USB-C DE 20W”, O QUE IMPOSSIBILITA O USO APÓS A UTILIZAÇÃO DA CARGA. REGISTRA-SE QUE A EM RAZÃO DO BICO CARREGADOR DO APARELHO CELULAR TER DESIGN DIFERENCIADO, QUAL SEJA USB-C, NÃO É POSSÍVEL UTILIZAÇÃO DE QUALQUER USB, PARA QUE SEJA FEITO O CARREGAMENTO DO REFERIDO APARELHO. ASSIM SENDO, A RETIRADA DESTE ACESSÓRIO (USB-C), QUE É IMPRESCINDÍVEL PARA O NORMAL FUNCIONAMENTO DO PRODUTO PRINCIPAL, INCIDE A RÉ A PRÁTICA DE VENDA CASADA, UMA VEZ QUE SE TORNA NECESSÁRIA AQUISIÇÃO DAQUELE PARA O FUNCIONAMENTO DESTE. POSTO ISTO, A PARTE AUTORA REQUER QUE SEJA A RÉ CONDENADA A ENVIAR ADAPTADOR DE ENERGIA USB-C, OU QUE SEJA CONDENADA A PAGAR AO REQUERENTE A IMPORTÂNCIA DE R$ 219,00 (DUZENTOS E DEZENOVE REAIS) PARA AQUISIÇÃO DO REFERIDO PRODUTO, O ENVIO DE FONES DE OUVIDO COMPATÍVEL COM O MODELO DO IPHONE 11 E CONDENADA A INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA SUSTENTA, EM SÍNTESE, PRELIMINARMENTE, DECADÊNCIA. NO MÉRITO, QUE O PODER JUDICIÁRIO JULGOU IMPROCEDENTE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA CONTRA A APPLE, NA QUAL ACERTADAMENTE ENTENDEU QUE O ADAPTADOR DE TOMADA COMERCIALIZADO PELA APPLE NÃO É ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO IPHONE. ASSIM REQUER QUE, EM CONFORMIDADE COM O QUE VEM SENDO DECIDIDO MAJORITARIAMENTE PELOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA, A PRESENTE DEMANDA SEJA JULGADA INTEIRAMENTE IMPROCEDENTE.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré APPLE COMPUTER BRASIL LTDA a fornecer o carregador compatível com o produto, no prazo máximo de 10 (dez)dias. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”
(4). RECURSO DA

APPLE.
ALMEJA A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA PARA QUE SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA SUSCITADA, COM A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, DO CPC. CASO ASSIM NÃO SE ENTENDA, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A AÇÃO SEJA JULGADA IMPROCEDENTE.
(5). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE AUTORA. (6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
REJEITO A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA, EXPLICO. NÃO HÁ INDICATIVO DE VÍCIO DE PRODUTO OU SERVIÇO, DIANTE DO DISPOSTO NO ART. 26, DO CDC. COMO A PRESENTE AÇÃO SE TRATA DE AÇÃO REPARATÓRIA, APLICA-SE O PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, PREVISTO NO ART. 27, DO CDC.
(7). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO DIREITO DE RECEBER CARREGADOR DA FABRICANTE COMPATÍVEL COM O CELULAR ADQUIRIDO, SOB O ENTENDIMENTO DE QUE HÁ, POR PARTE DA REQUERIDA, O DEVER DE FORNECER OS ACESSÓRIOS POR SEREM ITENS ESSENCIAIS AO REGULAR FUNCIONAMENTO DO APARELHO. POIS BEM, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, ORA REQUERIDA, ENTENDO QUE

RAZÃO NÃO LHE ASSISTE. A SUPRADITA EMPRESA DEMANDADA USA COMO ARGUMENTO O FATO DE QUE SEMPRE DIVULGOU, DE FORMA AMPLA E USUAL, QUE OS COMPONENTES EM QUESTÃO NÃO MAIS FARIAM PARTE DO PRODUTO PRINCIPAL, COMO FORMA DE PRESERVAÇÃO AO MEIO AMBIENTE. CONTUDO, NÃO HÁ NOS AUTOS A EFETIVA COMPROVAÇÃO DE QUE O NÃO FORNECIMENTO DESTES ACESSÓRIOS TRAZ CONSEQUÊNCIAS BENÉFICAS AO MEIO AMBIENTE. ALÉM DISSO, TORNA-SE CLARA A CONSTATAÇÃO DE QUE TODO APARELHO CELULAR NECESSITA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, SENDO ESTE ITEM ESSENCIAL PARA A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PRINCIPAL. ORA, SE TODO APARELHO CELULAR DA APPLE PRECISA DE UM CARREGADOR PARA SEU FUNCIONAMENTO, É DE SE IMAGINAR QUE, PARA CADA APARELHO PRODUZIDO, EXISTE A NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE UM CARREGADOR. DESTA FORMA, ESTE SERÁ CONFECCIONADO E DISPONIBILIZADO NO MERCADO, SEJA ELE FORNECIDO JUNTO AO APARELHO OU VENDIDO.

PORTANTO, TENDO EM VISTA QUE O ADAPTADOR DE CARREGAMENTO DE ENERGIA DO APARELHO TELEFÔNICO É PARTE INTEGRANTE DESTE, A ENTREGA DE CARREGADOR PARA O APARELHO É MEDIDA QUE SE SEGUE, POSTO QUE NÃO SE VISLUMBRA COERÊNCIA LÓGICA NA VENDA SEPARADA. A PROPÓSITO, O ART. 39, I DO CDC PRECEITUA QUE É VEDADO AO FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS, DENTRE OUTRAS PRÁTICAS ABUSIVAS, CONDICIONAR O FORNECIMENTO DE PRODUTO. NO CASO EM COMENTO, A VENDA DO APARELHO CELULAR DESACOMPANHADO DE CARREGADOR DE BATERIA, FORÇA O ADQUIRENTE BUSCAR OBTER, TÃO LOGO, O DISPOSITIVO PARA QUE POSSA UTILIZAR O PRODUTO. O FATO É QUE, SUBMETER IMPLÍCITA E INDIRETAMENTE O CONSUMIDOR À NECESSIDADE DE ADQUIRIR UM OUTRO PRODUTO PARA QUE O USUÁRIO POSSA CARREGAR E ASSIM FAZER USO DO SEU APARELHO CELULAR, CARACTERIZA PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA E ILEGAL, NOS TERMOS DO ART. 39, I, DO CDC. NÃO É RAZOÁVEL IMPOR AO CONSUMIDOR A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIO ESSENCIAL AO PRODUTO PRINCIPAL (ADAPTADOR DE ENERGIA), CUJOS VALORES NÃO SE MOSTRAM MÓDICOS, COMO SOLUÇÃO PARA O IMBRÓGLIO INSTALADO.
SENTENÇA PROFERIDA PELA COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)